Tribunal: TJDFT
Processo: 0721874-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721874-37.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGETEC ENERGIA SOLAR E SOLUCOES ELETRICAS LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ENGETEC ENERGIA SOLAR E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA contra ato ilegal imputado à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP com o objetivo de garantir o direito de compra direta do imóvel identificado nos autos, com a incidência do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do imóvel. Na Apelação interposta pela impetrante, há pedido de tutela de urgência. O art. 1.012, § 3o, do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de tutela de urgência por inadequação da via eleita. Brasília, 12 de maio de 2025 18:31:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador